Tribunal: STF
Processo: ADI 225
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. § 5º, art. 98, da Constituição Estado do Paraná. Precatórios judiciais. Créditos de natureza alimentar. EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. Pagamento. Prazo de trinta dias da apresentação do precatório. Inconstitucionalidade por ofensa aos parágrafos 1º e 2º, do art. 100, da CF. Necessidade de inclusão no orçamento. Os precatórios judiciais, apresentados até 1º de julho e nesta data atualizados, devem ser incluídos na proposta orçamentária que, submetida ao crivo do Poder Legislativo (art. 48, II, e 166 da CF.), transformar-se-á na lei orçamentária do exercício seguinte. Somente se nela estiverem previstas dotações orçamentárias para tal fim é que os requisitórios poderão ser pagos; pois é vedada a realização de qualquer despesa sem que haja previsão no orçamento (art. 167, II, CF.). Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional a norma impugnada.